Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017068-31.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA JESUINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 631.092.981-04 (AUTOR), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REU), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – ATO PERSONALÍSSIMO - IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ – ARTIGOS 275 E 474 DO CPC - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI – SITUAÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO PROCEDENTE.

Caracterizada a violação à norma jurídica uma vez que não intimada a autora sobre a perícia médica para efeito de constatação do grau de invalidez, deve ser julgada procedente a Ação Rescisória e determinada a reabertura da instrução com a realização dessa prova e a intimação pessoal da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência consistente na “
nomeação e designação de data para realização da perícia médica, com a imprescindível intimação pessoal da parte autora
”.

Esta alega manifesta violação ao art. 966, V, do CPC, uma vez que em 2017 ingressou com Ação de Cobrança do Seguro DPVAT devido a acidente de motocicleta que resultou na perda dos movimentos do pé direito e consequente invalidez permanente.

Diz que para comprovar a lesão e sua extensão para efeito de quantificação da indenização foi designada perícia médica para 12-7-2019, da qual, no entanto, não foi intimada pessoalmente, o que afrontaria jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. Colaciona julgados nesse sentido (ID. n. 116643996).

A tutela provisória de urgência foi deferida para suspender os efeitos da sentença rescindenda, determinar a designação de perícia e intimação pessoal da autora, além de manter o benefício da justiça gratuita concedido na primeira instância (ID. n. 116643996).

Na
contestação
, a ré argui que a matéria relacionada à alegada violação não foi submetida ao juízo
a quo
, e que na realidade a parte contrária busca “
reinaugurar
” nova discussão, mas, mesmo se admitida, o
decisum
se reporta à “
necessidade de identificação da lesão permanente sofrida no acidente de trânsito, além do seu necessário enquadramento na tabela anexa à Lei 6.194/74, para fixação do valor da indenização
”.

Remete-se à livre apreciação das provas e diz que o juízo da causa não se convenceu da invalidez permanente, de modo que, independentemente de a autora ter sido intimada ou não da perícia agendada, isso não é motivo para anular o julgado e tampouco para uma conclusão diversa da firmada na origem, principalmente porque a autora foi intimada para explicar a razão de não ter comparecido na audiência e ficou silente.

Assinala que a autora deveria ter ingressado com Recurso, até porque as Ações Rescisórias “
não podem servir de alternativa para litigantes omissos e que não exerceram tempestivamente seu direito perante a justiça
”. Acrescenta que, se admitida a Ação, servirá de prêmio à sua inércia.

Pede a revogação da tutela por ausência dos requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela improcedência da Rescisória (ID. n. 125028657).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (ID. n. 125783152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Cobrança foi proposta em 29-11-2016, com a juntada do Boletim de Ocorrência, do comprovante de atendimento no serviço de saúde de Várzea Grande e da recusa do pedido na via administrativa.

A sentença rescindenda julgou improcedente a Ação porque a autora não comprovou a alegada invalidez permanente.

Apesar de oportunizada a produção de prova pericial, ela não compareceu no dia agendado, o que levou à improcedência do pedido inicial.

Ocorre que, das providências certificadas nos autos, não consta sua necessária intimação pessoal da data da perícia.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é uníssona no sentido de que a intimação para que a parte se submeta à perícia médica é ato processual personalíssimo, portanto não se dá mediante publicação em nome do advogado.

Nesse ponto, é importante registrar que a autora está representada pela Defensoria Pública, que é intimada dos atos processuais mediante remessa dos autos à referida instituição. Para ilustrar, segue transcrita a decisão monocrática proferida em 01-8-2019 no REsp 1.484.310/PR pelo ministro Antonio Carlos Ferreira:

[...]

É o relatório.

Decido.

A insurgência merece prosperar.

De início, no que se refere à suposta ofensa ao art. 535 do CPC/1973, o recorrente se ateve a formular alegações genéricas de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma específica em que consistiu a omissão perpetrada pelo Tribunal de origem.

Com efeito, diante da deficiente fundamentação recursal que impede a exata compreensão da controvérsia, é inafastável a incidência da Súmula n. 284/STF.

Contudo, melhor sorte colhe o recurso no tocante à necessidade de prévia intimação pessoal da parte para o comparecimento à perícia médica designada
.

De acordo com a Corte local, "a parte Apelante foi devidamente intimada quanto à realização da perícia médica, conforme certidão constante às fls. 57, contudo, não compareceu ao exame pericial, tampouco justificou sua ausência, não havendo que se falar em intimação pessoal vez que devidamente constituída por advogado" (e-STJ fl. 112).

Acontece que tal entendimento está em confronto com a jurisprudência do STJ de que, recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária sua intimação pessoal, uma vez que se trata de ato personalíssimo, não podendo a referida prova técnica ser feita por meio do seu advogado
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente.

3. Recurso especial provido
. (REsp 1.364.911/GO, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe 6/9/2016).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

4.
[...].

5. Recurso especial provido.

(REsp 1.309.276/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 29/4/2016.)

Dessa maneira, a sentença e o acórdão recorrido devem ser anulados, a fim de que o recorrente seja intimado pessoalmente para o comparecimento à perícia médica designada.

Por fim, fica prejudicada a análise das questões remanescentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular o feito e reabrir a fase instrutória, determinando a intimação pessoal do recorrente para comparecer à perícia médica a ser realizada.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 1o de agosto de 2019.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator
. (Sem destaques no original)

Desse modo, é evidente a violação aos artigos 275 e 474 do CPC no que concerne à não intimação pessoal da autora para a realização de perícia médica indispensável à concessão do seguro obrigatório DPVAT.

No caso concreto, foi equivocadamente declarada encerrada a produção de provas e julgada improcedente a Ação de Cobrança, o que fere os dispositivos legais mencionados, por se tratar de direito subjetivo da parte, cuja ciência não pode ser repassada a advogado ou pessoa estranha.

Conforme reiterada jurisprudência, a determinação de intimação pessoal não consiste numa liberalidade do juiz, e sim em direito da parte assegurado por norma cogente, que, portanto, tem de ser cumprida, sob pena de nulidade.

Embora reconheça que não houve a intimação pessoal, a ré sustenta que essa matéria não foi tratada na sentença. Argui que, de qualquer forma, o juízo
a quo
, que é livre para valorar os fatos, não se convenceu da existência da invalidez permanente, e não foi apresentada Apelação.

Sobre a propositura de Ação Rescisória com amparo em suposta violação literal da norma em questão, assim ensinam Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha em Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Jurídicas e Processos nos Tribunais, 15a edição, editora JusPODIVM, p. 573:

A norma jurídica pode ser de qualquer natureza, desde que seja uma norma geral: legal (lei ordinária, delegada, complementar, estadual, municipal, constitucional, costumeira, regimental, administrativa, internacional, decorrente de lei orgânica, medida provisória ou decreto público ou privado). A ação Rescisória serve, enfim, para corrigir um error in procedendo ou um error in judicando. Decisão que viola manifestamente precedente obrigatório (art. 927, CPC) também é rescindível.

Contrariamente ao que sucede com os recursos extraordinário e especial,
a propositura da ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC não exige o chamado pré-questionamento, ou seja, não é necessário que a norma tenha sido expressa ou implicitamente referida na decisão rescindenda
.
(sem destaques no original)

Posto isso, o contexto narrado confirma as alegações da autora, pois é clara a violação aos dispositivos legais, já que poderia obter a devida indenização pela invalidez permanente se devidamente intimada da data da perícia.

Pelo exposto, julgo procedente a presente Ação Rescisória para desconstituir a sentença e reabrir a fase instrutória com a determinação de intimação pessoal da autora para comparecer à perícia médica a ser realizada. Mantenho a tutela recursal deferida no ID. n. 116643996.

Condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022